Tribunal: TJDFT
Processo: 0730329-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACORDO CELEBRADO COM DOIS DOS CORRÉUS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS. TRANSAÇÃO ENTRE DEVEDORES SOLIDÁRIOS E SEU CREDOR. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurgem-se os autores contra a sentença, proferida pelo Juízo do 6o JEC de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por terem os recorrentes celebrado acordo com a 1a e 2a requeridas, o que resultou na extinção da obrigação em relação ao réu remanescente (American Airlines INC). Em suas razões, alegam, em síntese, que o acordo realizado foi, tão somente, parcial, razão pela qual o processo deveria ter prosseguido em relação à requerida remanente. Argumenta que o valor pago pelos primeiros demandados (LATAM Airlines Brasil e MULTIPLUS S.A) não é suficiente para reparar os danos experimentados. Pugnam, assim, pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes em relação à recorrida American Airlines INC.

2. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O mencionado dispositivo estabelece a regra segundo a qual todos os participantes da cadeia de fornecimento se responsabilizam, solidariamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, no caso em apreço, considerando que todas as requeridas participaram do fornecimento dos serviços, a responsabilidade, entre elas, é solidária.

3. Considerando a solidariedade entre as requeridas, a sentença deve ser proferida de modo uniforme a todas elas, caracterizando caso de litisconsórcio unitário, nos termos do art. 116 do CPC.

4. Ademais, conforme dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Em se tratando de pedido de indenização por dano moral não há valor previamente estabelecido por lei para sua fixação, sendo ela feita de acordo com o prudente arbítrio judicial. Desse modo, como o consumidor ajuizou a ação contra todos os fornecedores que entendeu responsáveis pelos danos morais experimentados, realizando acordo com um deles a obrigação se extingue em relação aos demais, até porque não há falar em quitação parcial quando sequer tem valor definido.

5. Outro não é o entendimento desta Turma Recursal: RENATO CORREIA DE ALBUQUERQUE versus TAM LINHAS AEREAS S/A; Acórdão 1132869, 07035797120188070014, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. ECIO VIRGILIO ELOI SILVA versus LUSITANIA HOTEIS E TURISMO LTDA; Acórdão 1214817, 07038071220198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Cabe ressaltar, ainda, que o valor acordado com dois dos devedores solidários (R$ 4.500,00) além de não fugir da razoabilidade do arbitramento judicial se mostra suficiente para compensar os danos morais experimentados pelos autores.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.